Tribunal: TJSP
Processo: 0010037-86.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Pensão
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
VOTO No 38124

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. reparação de danos. Pretensão deduzida por particular em face de pessoa jurídica de direito privado (instituição financeira). Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Gestão do benefício pela São Paulo Previdência - SPPREV. Irrelevância. Questão que não interfere diretamente na

Ementa:
VOTO No 38124

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. reparação de danos. Pretensão deduzida por particular em face de pessoa jurídica de direito privado (instituição financeira). Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Gestão do benefício pela São Paulo Previdência - SPPREV. Irrelevância. Questão que não interfere diretamente na solução da controvérsia. Competência da Seção de Direito Privado. Exegese do art. 5o, Item II.4, da Resolução n.o 623/13 deste E. Tribunal. Precedentes deste C. Órgão Especial. Competência da C. 18a Câmara de Direito Privado, ora suscitada.

Conflito de competência procedente.